Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. DEFERIMENTO. TENTATIVA FRUSTRADA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. MEDIDAS POSTERIORES À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A extinção de vínculos contratuais e a revisão judicial são medidas a serem evitadas pelas partes, sempre que possível.
2) A imprevisibilidade da situação decorrente da pandemia de coronavírus e a possibilidade de acarretar onerosidade contratual excessiva possibilita enquadrá-la como hipótese excepcional que permite a revisão do negócio jurídico pela via judicial, nos termos do art. 317 do CC, caso não realizada ou infrutífera a tentativa de composição entre as partes.
3) A conduta da locadora que não se dispõe a negociar com a locatária o valor dos aluguéis, mesmo quando demonstrada, por esta, a impossibilidade de exercício de suas atividades, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da colaboração e da solidariedade social.
4) A adoção de medidas posteriores à prolação da decisão agravada, consistentes em descontos no valor dos aluguéis e redução de encargos condominiais, referem-se a fato novo e eventual providência a ele relativo envolve análise que não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau.
5) Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.